Tribunal: TJDFT
Processo: 0705220-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705220-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. AGRAVADO: JOAO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0716511-79.2022.8.07.0005, mantida em sede de embargos de declaração, que indeferiu o pedido de penhora de percentual de salário do executado-agravado, em razão da impenhorabilidade absoluta da verba (Id 182633557 e 183254897). Sustenta haver recente decisão vinculante do STJ (EREsp 1.874.222/DF) a relativizar a regra de impenhorabilidade e possibilitar a constrição das verbas salariais, independentemente do montante percebido pelo devedor ou de se estar diante de um débito não alimentar. Defende ser possível a relativização do §2o do art. 833 do CPC a autorizar a penhora de verba salarial inferior a 50 salários mínimos, mesmo para fins de pagamento de débito não alimentar, em percentual que condiz com as particularidades do caso e assegurada a dignidade do devedor e de sua família. Requer a concessão de efeito suspensivo, tendo em vista a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação, sob pena de risco ao resultado útil do processo e à satisfação do débito ao credor. No mérito, requer o provimento do recurso para deferir a penhora de rendimentos do agravado no percentual de 30% ou, alternativamente, em percentual que se entender razoável. Preparo recolhido (Id 55761477/55761478). Brevemente relatado. Decido. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade para a concessão do pretendido efeito suspensivo. Isso porque não se vislumbra qualquer prejuízo ao agravante-credor em continuar a tramitação do feito na origem, inclusive mediante indicação de outras diligências visando alcançar a satisfação do crédito perseguido. Ademais, não se vislumbra qualquer perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido da demora à satisfação da dívida. Assim, ausente comprovação de perigo de dano ou de iminente risco ao resultado útil do processo, e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado, por intermédio da Curadoria Especial, para apresentar resposta. I. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora